Tribunal: TJBA
Processo: 8058147-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058147-88.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA QUEIROZ Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 18 DO IRDR. INAPLICABILIDADE. AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO QUINQUENAL. PROTESTO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva individual, proposta com fundamento em sentença coletiva proferida nos autos da ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, contra o Estado da Bahia, para cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos para URV. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a execução individual da sentença coletiva ajuizada em 04/04/2025 encontra-se prescrita, considerando o prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da ação originária, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, da Súmula 150 do STF e da tese firmada no Tema 877 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O objeto admitido no IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18 do TJBA) restringiu-se à definição sobre a necessidade ou não de filiação à APLB para fins de legitimação passiva e sobre o termo final das diferenças remuneratórias relativas à URV. O tema da prescrição não foi admitido como tese jurídica a ser apreciada no IRDR, por constituir questão de fato, circunstância que afasta qualquer vinculação suspensiva automática do presente feito. Daí não se falar em suspensão do feito em razão do citado incidente. 4. A jurisprudência do TJBA tem afastado a suspensão de processos semelhantes ao presente, fixando entendimento de que o trânsito em julgado da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 se deu em 21/01/2018, após o decurso do prazo recursal contado da publicação do acórdão em 29/11/2017, consideradas as suspensões processuais do período. 5. A prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 150 do STF, é quinquenal, iniciando-se a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 877. 6. A presente execução foi ajuizada apenas em 04/04/2025, quando já expirado o prazo de cinco anos desde 21/01/2018, configurando-se, portanto, a prescrição. 7. O protesto judicial manejado pela APLB em 23/01/2023 não tem o condão de interromper o prazo prescricional já vencido, sendo aplicável apenas a prazos ainda em curso, conforme precedentes do STJ (REsp 1679646/RJ e AgInt no AREsp 639485/PR). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação originária. O protesto judicial não é apto a interromper a prescrição já consumada. O IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18 do TJBA) não suspende automaticamente as execuções individuais por não abranger a discussão sobre prescrição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 220, 926, 976, I, e 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150; STJ, Tema 877 (REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Herman Benjamin); TJBA, Apelação nº 8008325-04.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 01.10.2024; TJBA, Agravo nº 8108957-72.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 17.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL DE Nº 8058147-88.2025.8.05.0001, em que é Apelante ANA MARIA QUEIROZ e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO a apelação e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.